Tribunal: STF
Processo: ARE 1489226
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INSTRUINDO A INICIAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 434, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO PREJUDICADOS. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. 1. O agravo retido resta evidentemente prejudicado, uma vez que foi interposto contra decisão que, ao início do processo, deferira o pedido liminar, bem como as alegações realizadas naquele agravo são as mesmas realizadas no recurso de apelação, razão pela qual não há o que se falar em julgamento do agravo, pois as razões serão analisadas em sede de apelação. 2. A denúncia espontânea, insculpida no artigo 138, do Código Tributário Nacional, somente ocorre no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quando o contribuinte declara o tributo originalmente e o recolhe na integralidade e, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, realiza a retificação do lançamento com o pagamento do montante integral devido, acrescido dos juros moratórios. 3. In casu, a autora não trouxe as declarações do imposto de renda realizadas, tanto a original, quanto a retificadora, para que se possa apurar a possibilidade da ocorrência da denúncia espontânea neste tributo, visto que é sujeito ao lançamento por homologação. 4. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal é assente em reconhecer a necessidade da comprovação de todos os requisitos necessários, dentre eles as declarações de ajuste no anual do imposto de renda, para que se verifique a ocorrência da denúncia espontânea, disposta no artigo 138, do Código Tributário Nacional. Inteligência do artigo 434 combinado com o artigo 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 5. Recurso de apelação e agravo retido prejudicados e reexame necessário provido.” (doc. 7, pp. 10-11)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 11).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 150, IV, da mesma Constituição (doc. 14).



    É o relatório necessário. Decido.



    O presente recurso perdeu o objeto.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 1.127.071/SP, deu provimento ao recurso especial interposto pela ora recorrente: 



    “[...] a fim de determinar o retorno dos autos para que o Tribunal, anulado o acórdão dos embargos de declaração, manifeste-se, expressamente, a respeito do quanto alegado em declaratória.” (doc. 31, p. 2) 



    Essa decisão transitou em julgado em 29/6/2022, conforme certificado nestes autos (doc. 33).



    Posteriormente, ante a mencionada decisão do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de origem proferiu novo julgamento cujo acordão foi assim ementado:



    “AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO. MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I, DA LEI Nº 9.430/96. INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA DO VALOR NÃO RECOLHIDO. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O agravo retido resta evidentemente prejudicado, uma vez que foi interposto contra decisão que, ao início do processo, deferira o pedido liminar, bem como as alegações realizadas naquele agravo são as mesmas realizadas no recurso de apelação, razão pela qual não há o que se falar em julgamento do agravo, pois as razões serão analisadas em sede de apelação. 2. Os tributos em discussão nos presentes autos são sujeitos ao lançamento por homologação e, desta forma, incabível a aplicação do instituto quando ocorre o pagamento do tributo a destempo, não havendo qualquer alteração no valor declarado pelo contribuinte, julgada sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973. 3. No caso dos autos, a própria alegação da contribuinte indica que não houve qualquer alteração no valor recolhido, apenas ocorreu o pagamento a destempo, sendo incabível, portanto, o reconhecimento da denúncia espontânea para o caso vertente. 4. Porém, embora deva incidir os juros moratórios e a multa de mora em relação ao pagamento efetuado intempestivamente, o artigo 44, da Lei nº 9.430/96 é peremptório em afirmar que a multa de ofício a ser aplicada deve ocorrer com base na diferença não recolhida e, neste sentido, a alíquota de 75% (setenta e cinco por cento) deve incidir sobre aquela diferença, haja vista a não ocorrência da denúncia espontânea, conforme delineado na presente decisão. 5. Em resumo, sobre os valores pagos a destempo, deve incidir os consectários decorrentes da mora, quais sejam, os juros e a multa de mora e, em razão do pagamento a menor dos aludidos consectários, sobre a referida diferença deve incidir a multa de ofício, na alíquota de 75% (setenta e cinco por cento). 6. Agravo retido prejudicado; e reexame necessário  e recurso de apelação da União parcialmente providos.” (doc. 36, pp. 6-7)



    Desse modo, verifico que a análise da pretensão formulada no recurso extraordinário encontra-se prejudicada, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Posto isso, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator